Tribunal: TJDFT
Processo: 0737642-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737642-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS RODRIGO DE ALMEIDA FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO CARLOS DE SA FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Com base no art. 10 do CPC, intime-se o Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição de ID: Num. 64782094, especificamente sobre a preliminar trazida pelo Agravado, na qual alega a competência da Vara de Auditoria Militar para análise do caso. Após retornem-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador